Tribunal: TJDFT
Processo: 0709256-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO EXARADOS EM APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA REJEITADA. MÉRITO. TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DO PRAZO PARA COBRANÇA DE ONALT. MATÉRIA SUBMETIDA AOS EFEITOS DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA NÃO CONFIGURADA. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Ação rescisória ajuizada com a finalidade de rescindir acórdãos exarados em apelação cível. A autora sustenta a ocorrência de manifesta violação às normas previstas nos artigos 313, inciso IV, e 314 do Código de Processo Civil, em virtude de não haver sido determinada a suspensão do processo, após a instauração do Incidente do Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 0022666-33.2017.8.07.0000 (Tema 10). Pede, ainda, a aplicação da tese fixada no mencionado IRDR, no sentido de que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, para fins de cobrança da ONALT – Outorga Onerosa da Alteração do Uso, seja computado a partir da expedição do alvará de construção ou de funcionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões centrais em discussão: (i) analisar se estaria configurada a decadência do direito de rescindir os acordão rescindendos; (ii) determinar se houve ofensa manifesta às normas processuais pertinentes, em decorrência da não suspensão do processo por força da instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas; e (iii) verificar se, no caso concreto, teria repercussão a tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 0022666-33.2017.8.07.0000 (Tema 10).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em conformidade com a Súmula no 401 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o prazo decadencial de 2 (dois) anos para propositura de ação rescisória tem início na data do trânsito em julgado da última decisão no processo.
3.1. Observado que a ação rescisória foi proposta dentro do prazo legal, contado do trânsito em jugado da decisão que inadmitiu o recurso especial interposto pela autora, não há como se acolhida a prejudicial de decadência suscitada em contestação.
4. Nos termos do inciso V do artigo 966 do Código de Processo Civil, pode ser rescindida a decisão de mérito, transitada em julgada, quando, violar manifestamente norma jurídica.
4.1. Do teor do inciso V do artigo 966, extrai-se a conclusão de que, para fins de rescisão de decisão de mérito, faz-se necessário que a violação da norma jurídica seja manifesta, ou seja, de clareza tal que não suscite dúvidas a respeito do descompasso do decisum rescindendo em relação ao texto legal.
4.2. A falta de determinação de suspensão do processo, em virtude da instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, quando evidenciada a preclusão a respeito da questão controvertida, não representa hipótese de manifesta ofensa à normas previstas nos artigos 313, inciso IV, e 314 do Código de Processo Civil, porquanto não caracterizada prejudicialidade externa, apta a repercutir necessariamente na solução do litígio.
5. De acordo com a Súmula no 343 do colendo Supremo Tribunal Federal, [n]ão cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.
5.1. À época da prolação do v. acórdão rescindendo, no qual foi firmado entendimento de que a pretensão de cobrança da ONALT persiste enquanto estiver caracterizada a destinação irregular do uso do imóvel, a questão suscitada era de interpretação controvertida no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, circunstância que torna inviabilizado o acolhimento do pedido de rescisão do decisum, fundamentado na regra inserta no inciso V do artigo 966 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Prejudicial de decadência rejeitada. Pedido inicial julgado improcedente.
Tese de julgamento:
1. O prazo decadencial para propositura da ação rescisória deve ser computado a partir do trânsito em julgado da última decisão do processo, consoante entendimento consolidado pela Súmula no 401 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. Estando preclusa a discussão a respeito do termo inicial para a contagem do prazo prescricional para fins de cobrança da ONALT – Outorga Onerosa da Alteração do Uso, a falta de determinação de suspensão do processo, em virtude da tramitação de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas envolvendo tal matéria não configura manifesta ofensa às normas jurídicas previstas nos artigos 313, inciso IV, e 314 do Código de Processo Civil.
3. Tem-se por inviabilizado o acolhimento de pretensão rescisória fundamentada em manifesta violação à norma jurídica, quando o acórdão rescindendo aplica interpretação juridicamente possível à época de sua prolação.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, IV; 314; 507; 966, V; 975, caput; 985; 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 343; STJ, Súmula 401; STJ, AgInt no AREsp no 2.402.885/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 28.10.2024; TJDFT, ARC no 0744390-42.2023.8.07.0000, 2a Câmara Cível, Relator Desembargador Mário-Zam Belmiro, J. 04/11/2024; TJDFT, ARC no 0704835-81.2024.8.07.0000, 1a Câmara Cível, Relator Desembargador Teófilo Caetano, j. 17/06/2024.